Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE CEILÂNDIA E DE SAMAMBAIA. RELAÇAO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APRESENTADA NO FORO DECLARADO CONTRATUALMENTE PELO CONSUMIDOR E DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL NOVO ENDEREÇO. LOGRADOUROS NÃO DILICENCIADOS. IRDR 17. PECULIARIDADES. DISTINÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Esta Corte de Justiça, em sede de exame de incidente de resolução de demanda repetitiva, seguindo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixou tese de caráter vinculante no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (IRDR 17).

2. Busca-se prestigiar o princípio da facilitação da defesa do consumidor, de modo a autorizar que eventuais abusos na fixação da competência sejam afastados de ofício pelo julgador.

3. No caso dos autos, ainda que a controvérsia envolva discussão acerca de relação de consumo, constando o consumidor no polo passivo da lide, não há como alterar de ofício a competência para processar e julgar a causa porque a ação foi proposta no foro que o consumidor declarou possuir domicílio ao assinar o contrato objeto da causa, que é o mesmo eleito contratualmente, tanto que a petição inicial foi ordinariamente recebida e a pretensão liminar nela postulada foi examinada e deferida.

4. Nessa circunstância, em que a ação foi ajuizada no foro em que o consumidor declarou no contrato objeto da causa possuir domicílio, que também corresponde ao foro de eleição contratual, caso apurado que não mais residiria nesse logradouro, primeiro, impera que ele seja efetivamente localizado. A noticiada sobrevinda de um possível novo paradeiro do consumidor, que sequer foi diligenciado, por si só, não justifica a declinação de ofício, dado ainda não ser possível constatar se tratar do foro de seu domicílio.

5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.